Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA
1. O artigo 131 do CPC, prevê que a citação daqueles que devem figurar no polo passivo deverá ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, quando da mesma comarca.
2. Por 06 (seis) meses, a parte requerida não promoveu a citação do terceiro chamado a integrar a lide, tendo sido realizadas diversas providências a cargo do Juízo, tais como SISBAJUD, INFOSEG, RENAJUD.
3. Conta a r. decisão que a excluiu do feito o terceiro chamado a integrar a lide, assim como aquela que indeferiu a denunciação da lide, a parte não se insurgiu oportunamente, de forma que não há que se falar em cerceamento de defesa, mas preclusão da matéria.
4. Negou-se provimento ao apelo.